Tribunal: TJBA
Processo: 0000805-35.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000805-35.2009.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAECIO DE SOUZA LISBOA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

APELADO: JUBERSON COELHO COIMBRA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO M
ONITÓRIA
.
SENTENÇA EXTINTIVA, COM BASE NO
ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. ART. 485, §1º DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SÚMULA 240, DO STJ.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I – Processo extinto por abandono, com base no art. 485, III, do CPC.

II - Ausência de intimação pessoal da parte autora para informar se tinha interesse no prosseguimento do feito, em desacordo ao previsto no art. 485, §1º do CPC.

I
II- Uma vez inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora para promover o prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como de requerimento do réu e sendo estes atos necessários para extinção do processo, com fundamento no artigo 485, § 1º, do CPC/2015 e na Súmula 240, do STJ, o

decisum
deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento nos termos legais.

IV – Sentença anulada para que seja dado prosseguimento à ação no primeiro grau de jurisdição. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível n.
0000805-35.2009.8.05.0191
, em que figuram como apelante LAECIO DE SOUZA LISBOA e apelado JUBERSON COELHO COIMBRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237